Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-55.2022.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005816-55.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 318.452.661-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ART. 485, IV, E ART. 290, AMBOS DO CPC – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – DESRECURSO PROVIDO.

“É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. (...)” (TJ-AP - APL: 00003457220188030002 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Tribunal)

“Firma individual que se confunde com a pessoa natural. Indícios de que o empresário possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Não comprovação da atual impossibilidade de arcar com o custo do processo. Inteligência do artigo 101, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Manutenção da denegação da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10096069420218260100 SP 1009606-94.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da - 1a Vara cível da comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato C/C Danos Materiais e Morais no 1005816-55.2022.8.11.0013, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos dos art. 290 e art. 485, IV, ambos do CPC.

A Apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre contrato de empréstimo consignado entre as partes, “em que os valores das parcelas eram descontados diretamente da folha de pagamento da Apelante, ao passo que estas parcelas jamais diminuíram”.

Sustenta que pleiteou a concessão de gratuidade da justiça, sendo solicitado pelo Juízo
a quo
a comprovação da hipossuficiência financeira, a qual foi atendida e, ainda assim foi determinado o recolhimento das custas processuais.

Consigna que do
decisum
de indeferimento foi interposto Recurso de Agravo de Instrumento n° 1016368-84.2023.8.11.0000, sendo, em seguida, indeferida a inicial.

Assevera “que demonstrada a necessidade de concessão da gratuidade da justiça mediante a comprovação da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar, ao Estado-juiz não cabe a imposição de obstáculos não previstos na legislação para não conceder a benesse.”

Relata ser “servidora pública, ela possui 7 (sete) descontos em sua folha de pagamento, que são oriundos de empréstimos consignados, bem como possui compromissos mensais com o pagamento de aluguel, luz, água, despesas médicas de seu esposo e demais gastos mensais. O que causa acentuada diminuição de sua remuneração mensal”.

Pontua que percebe proventos no valor bruto de R$ 13.873,89, mas após os descontos em folha de pagamento recebe a quantia líquida de R$ 5.984,90, quantia destinada a arcar com as despesas de sua família, vez que é a única responsável pelo sustento de sua família com o pagamento de aluguel, luz, água, despesas médicas de seu esposo e demais gastos mensais.

Salienta que a condição de hipossuficiência da Recorrente está demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, “que demonstram de forma clarividente a minimização de sua renda líquida com despesas inerentes à vida cotidiana de todo cidadão brasileiro”.

Ressalta que “havendo a necessidade das benesses da gratuidade devidamente demonstrada, a assistência judiciária é medida a ser concedida, não podendo a autoridade judicial simplesmente negar direito garantido constitucionalmente, agindo em descordo com a legislação infraconstitucional, por mero inconformismo ou muito menos por ter a Requerente/Apelante patrono particular constituído nos autos, sem levar em consideração que o pagamento das custas processuais irá verticalmente comprometer o sustento familiar daquele que busca pela justiça.”

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito. Pugna ainda pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, “em face de não poder arcar com as despesas do preparo recursal, sem comprometer seu sustento próprio e de sua família, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, e nos termos da Lei no 1.060/1950.”

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ocorrência de deserção. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECUSO – DESERÇÃO

O Apelado requesta o não conhecimento do recurso, ante a ausência de preparo recursal. Contudo, tem-se que a sentença recorrida extinguiu o feito pelo não pagamento das custas iniciais, após a intimação para pagamento, ante o indeferimento da gratuidade da justiça.

Necessário ressaltar que a Apelante se insurgiu contra o indeferimento da gratuidade da justiça por meio do
RAI n° 1016368-84.2023.8.11.0000
, que não teve o mérito apreciado devido à perda superveniente, uma vez que o feito foi sentenciado. Assim, o recurso ora em análise questiona o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sendo assim, observado o pleito recursal, é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Acerca do tema, mutatis mutandis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PREPARO. MATÉRIA TAMBÉM CONHECIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INTELIGÊNIA DO ART. 101, CPC. VALOR DAS CUSTAS ELEVADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita; 2) Embora a matéria não tenha sido atacada por meio de agravo de instrumento, o art. 101, do CPC permite que seja ventilada também por recurso de apelação, como no caso dos autos; 3) Considerando o valor elevado das custas, sua obrigação de arcar no início do processo, decerto comprometeria seu sustento, o que autoriza seu recolhimento ao final a fim de não lhe negar o acesso à jurisdição; 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-AP - APL: 00003457220188030002 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Tribunal)

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DISCUSSÃO SOBRE O PRÓPRIO DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PESSOA FÍSICA DEMANDADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. ARGUIÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PECULIAR À CAUSA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.(Agravo de Instrumento, No 51449158120228217000, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 11-08-2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família, estando sua hipossuficiência demonstrada nos autos.

O r. Juízo prolatou sentença extinguiu o feito, consignando o seguinte:

“(...) A falta de regular preparo configura ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, sendo imperativa a extinção do feito na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, independente de intimação pessoal da parte.

O não recolhimento das custas iniciais leva a extinção do processo.

Posto isto, Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 290 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 190076664)

Depreende-se dos autos que a gratuidade da justiça foi indeferida à Apelante/Autora pela decisão de ID. 190076657 após intimação da Recorrente para colacionar aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada.

No RAI n° 1016368-84.2023.8.11.0000 a Agravante, ora Apelante, foi intimada a levar aos autos documentos que comprassem a hipossuficiência alegada, além de documentos referente à firma individual em nome da Apelante, listada em sua declaração de imposto de renda (ID. 190076699):

“(...) Importa destacar que, em que pese os documentos já carreados ao feito, tem-se que indispensável à vinda aos autos de outros (declaração de imposto de renda 2022/2023 e extratos bancários dos últimos três meses). Ademais por se depreender da declaração de imposto de renda 2021/2022 a declaração de bens referente à Empresa Limp Service Ltda e capital da firma F. M. O. Tavares & Cia.

Ante o exposto,
concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais
.
(...)”
(ID. 175672696 - RAI n° 1016368-84.2023.8.11.0000)

O comando judicial não foi devidamente atendido, conforme consignado na decisão de ID. 176537180 daqueles autos: “
Em sede de cognição sumária, não se visualiza a probabilidade do direito, visto que o argumento da Agravante se escora na suficiência de sua declaração e dos documentos já carreados aos autos, contudo, deixou de trazer ao feito os documentos mencionados no despacho de ID. 175672696 apontados como indispensáveis para apreciação do pleito recursal.
”

É possível observar no presente feito também não foi trazido aos autos qualquer documento referente às pessoas jurídicas em nome da Apelante e, em se tratando de firma individual as finanças das empresas estão intimamente ligadas com as da pessoa física, de modo que não se depreende a hipossuficiência alegada, uma vez os documentos que acompanharam ao apelo não se mostram,
in casu
, suficientes.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Apelação Cível. Embargos à execução. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, c.c. artigo 290 ambos do Código de Processo Civil. Inconformismo. Análise incidental ao mérito do recurso. Artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
Firma individual que se confunde com a pessoa natural. Indícios de que o empresário possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Não comprovação da atual impossibilidade de arcar com o custo do processo. Inteligência do artigo 101, §§ 1o e 2o, do CPC/2015. Manutenção da denegação da gratuidade judiciária, determinando-se o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso. (TJ-SP - AC: 10096069420218260100 SP 1009606-94.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 26/07/2021, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2021)

Apelação cível. Ação de cobrança. Micro empresário individual. Assistência judiciária gratuita. Documentação insuficiente. Não comprovação da hipossuficiência financeira alegada. Recurso improvido .As benesses da gratuidade judiciária são concedidas à parte que comprove que o custeio com as custas e despesas processuais acarreta prejuízo a sua subsistência. A situação descrita nos autos e a documentação apresentada pela empresa autora não demonstram sua incapacidade financeira de arcar com as custas iniciais. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7006651-29.2022.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de julgamento: 08/08/2023 (TJ-RO - AC: 70066512920228220014, Relator: Juiz Dalmo Antônio de Castro Bezerra, Data de Julgamento: 08/08/2023)

Dessa forma, uma vez não demonstrada a hipossuficiência alegada e não realizado o pagamento das custas iniciais, acertada a sentença recorrida, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença recorrida tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024